Tribunal: TJMT
Processo: 1040921-03.2020.8.11.0001
Órgão julgador: JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-06-21
Data de publicação: 2022-06-23

Ementa:
Vide acórdão.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Erro de intepretao na linha: '

Número Único
:

#{processoTrfHome.instance.numeroProcesso}
Classe:

#{processoTrfHome.instance.classeJudicial}
Assunto:

#{processoTrfHome.instance.assuntoTrfListStr}
Relator:
Des(a).
#{processoTrfHome.getNomeJuizOrgaoJulgador()}

': java.lang.NullPointerException

Turma Julgadora:

[DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[VERENA FAZOLO - CPF: 952.641.590-68 (RECORRENTE), MARCUS VINICIUS DE AZEVEDO PROENCA - CPF: 015.351.471-05 (ADVOGADO), ENERGISA S/A - CNPJ: 00.864.214/0001-06 (RECORRIDO), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALDECI MORAES SIQUEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DOS RECURSOS E NEGOU PROVIMENTO A AMBOS OS RECURSOS.

Recurso Inominado:

1040921-03.2020.8.11.0001 - PJE

Data do Julgamento:

21/06/2022

Origem:

3o JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DE CUIABÁ

Recorrente(s):

ENERGISA MATO GROSSO S.A e VERENA FAZOLO

Recorrido(s):

ENERGISA MATO GROSSO S.A e VERENA FAZOLO

Juiz Relator:

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

SÚMULA DE JULGAMENTO

RECURSOS INOMINADOS. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. INTERRUPÇÃO DO FORNECIMENTO DE ENERGIA. ADIMPLEMENTO DA PARTE AUTORA. NÃO COMPROVAÇÃO DA ORIGEM DAS FATURAS COBRADAS. CORTE IRREGULAR. RESPONSABILIDADE EXCLUSIVA DA RECLAMADA. ATO ILÍCITO. DANOS MORAIS CONFIGURADOS.
QUANTUM INDENIZATÓRIO QUE ATENDE OS PARÂMETROS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. SENTENÇA MANTIDA.
RECURSOS CONHECIDOS E IMPROVIDOS.

1.

Trata-se de ação na qual a parte consumidora postula indenização por danos morais, em razão da interrupção indevida do fornecimento de energia elétrica em sua residência devido à existência de uma fatura em aberto com vencimento em 04 de fevereiro de 2020.

2.

De um lado, a reclamante alega que ao chegar à sua casa no dia 09/03/2020, verificou que estava com sua energia cortada, ocasião em que descobriu haver uma fatura em aberto, com vencimento em fevereiro de 2020, no valor de R$ 501,84 (quinhentos e um reais e oitenta e quatro centavos), a qual, apesar de não ser reconhecida, foi paga imediatamente para fins de restabelecimento da energia elétrica, haja vista o fato de que a autora mora com sua filha menor, de 06 (seis) anos de idade. Afirma, ainda, que o ato ilícito da reclamada é evidenciado ante a comprovação do pagamento de todas as faturas de 2019 a 2020 anexadas nos autos, inclusive da fatura de R$ 730,62 (setecentos e trinta reais e sessenta e dois centavos) com vencimento em 03 de fevereiro de 2020, bem como em razão da fatura com vencimento do mês seguinte, de março de 2020, estar com o valor zerado. Alega, por fim, que somado aos danos morais, teve prejuízos financeiros com relação aos alimentos depositados e perdidos em sua geladeira, bem como com relação ao valor da diária do hotel que precisou pagar no dia 09/03 para acomodar a sua família.

3.

A concessionária de energia, por outro lado, confirmou a ocorrência da suspensão da energia e não trouxe aos autos qualquer elemento probatório que justificasse a cobrança da fatura com vencimento em fevereiro de 2020, no valor de R$ 501,84 (quinhentos e um reais e oitenta e quatro centavos), ônus probatório que lhe competia nos termos do artigo 373, II do CPC.

4.

Na sentença de primeiro grau, foi dada parcial procedência aos pedidos iniciais, fixando-se o quantum indenizatório de
R$ 3.000,00 (três mil reais)
, e determinando que a empresa reclamada
restitua o valor de R$ 256,00 (duzentos e cinquenta e seis reais) referente à diária do hotel, deixando, sem, contudo, fixar a devolução em dobro da fatura cobrada indevida, uma vez que os valores foram restituídos na fatura subsequente, conforme afirmativa da própria parte autora.

5.

Em sede de Recurso Inominado, a parte consumidora pleiteia a majoração dos danos morais, enquanto a reclamada pugna pela improcedência dos pedidos iniciais.

6.

O corte do fornecimento do serviço de energia elétrica configura-se conduta abusiva que dá azo à reparação por danos morais, haja vista a essencialidade do serviço para a garantia da subsistência digna do ser humano.

7.

Nesse sentido, entendo que o ato ilícito foi configurado, portanto, configurada a hipótese ensejadora de danos morais, ante a evidente falha na prestação do serviço.

8.

Na fixação do montante da condenação a título de danos morais, deve-se atender a uma dupla finalidade: reparação e repressão. Portanto, há que se observar a capacidade econômica do atingido, mas também a do ofensor, com vistas a evitar o enriquecimento injustificado, mas também garantir o viés pedagógico da medida, desestimulando-se a repetição do ato ilícito.

9.

Por essas razões, entendo que o quantum indenizatório fixado em
R$ 3.000,00 (três mil reais)
, está adequado ao valor do dano extrapatrimonial e aos critérios da razoabilidade e proporcionalidade, assim
como os demais termos da sentença recorrida.

10.

Sentença mantida por seus próprios fundamentos,
consoante previsão do art. 46 da Lei no 9.099/95, servindo de acórdão a presente súmula de julgamento.

11.

RECURSOS CONHECIDOS E IMPROVIDOS.

12.

Ademais, verifico nos autos que houve oposição de embargos de declaração por parte da empresa Recorrente/Recorrida, com caráter protelatório, razão pela qual aplico a incidência da multa prevista no art. 1.026, §§ 2o ou 3o, do Código de Processo Civil.

13.

Por fim, condeno os Recorrentes ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, que nos termos do artigo 55 da Lei 9.099/95, fixo em 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação,
ficando a exigibilidade suspensa em relação à parte autora por ser beneficiária da justiça gratuita.

É como voto.

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

Juiz de Direito Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/06/2022